Tribunal: TJSP
Processo: 1012666-02.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Pedido julgado procedente. Apelo da ré.

Razões de recurso que reproduzem integralmente as contidas na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sentença recorrida que não teve seus fundamentos infirmados pela recorrente, embora tenha decidido a controvérsia de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Pedido julgado procedente. Apelo da ré.

Razões de recurso que reproduzem integralmente as contidas na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sentença recorrida que não teve seus fundamentos infirmados pela recorrente, embora tenha decidido a controvérsia de modo amplamente motivado, mencionando diversos precedentes desta Egrégia Corte e súmulas com entendimentos já consolidados da jurisprudência, sem deixar de enfrentar argumentos da defesa.

Ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aplicação do artigo 1.010, III, do CPC.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1012666-02.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
apelante JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é
apelado DANILO ROBERTO FLORIANO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-02.2020.8.26.0071 Bauru VOTO No 28032
2/6
Voto no 28032.
Apelação n° 1012666-02.2020.8.26.0071.
Comarca: Bauru.
Apelante: João Parreira Negócios Imobiliários Ltda.
Apelado: Danilo Roberto Floriano.
Juiz prolator da sentença: Arthur de Paula Gonçalves.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE.
PEDIDO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIAS
PAGAS.
Pedido
julgado procedente. Apelo da ré.
Razões de recurso que reproduzem integralmente as
contidas na contestação, sem impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida. Sentença recorrida
que não teve seus fundamentos infirmados pela
recorrente, embora tenha decidido a controvérsia de
modo amplamente motivado, mencionando diversos
precedentes desta Egrégia Corte e súmulas com
entendimentos já consolidados da jurisprudência, sem
deixar de enfrentar argumentos da defesa.
Ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Aplicação do artigo 1.010, III, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de pedido de rescisão contratual, cumulado
com devolução de quantias pagas, julgado procedente pela respeitável
sentença de fls. 158/164, cujo relatório se adota, para (1) declarar
rescindido o contrato celebrado entre as partes, bem como (2) condenar a
ré a (i) restituir à parte autora o valor de R$82.803,70, com retenção de
10% do valor das parcelas pagas, com correção monetária desde cada
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar data da juntada aos
autos do aviso de recebimento de fls. 125 (17/07/2020), tudo a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-02.2020.8.26.0071 Bauru VOTO No 28032
3/6
apurado oportunamente mediante simples demonstrativo aritmético,
instruído com a documentação necessária e, ainda, (ii) pagar a
integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, atendidos os
requisitos do art. 85, § 2o, I a IV, combinado com o art. 86, parágrafo
único, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
Inconformada, apela a ré repetindo os parágrafos da
contestação (fls. 168/176).
Houve resposta (fls. 184/189).
É o breve relato.
O recurso não merece ser conhecido.
As partes celebraram contrato de compromisso de
compra e venda de um lote. Ocorre que, por motivos pessoais, o autor
não tem interesse em dar prosseguimento na avença e, em razão disso,
ajuizou a presente demanda, visando à rescisão contratual e devolução
das quantias pagas.
O pedido foi julgado procedente pelo Juízo a quo,
motivando, assim, a interposição do presente recurso. E, em suas razões
recursais, a recorrente reproduz os parágrafos da sua contestação (fls.
126/131).
Nesse contexto, o pedido recursal de reforma é inócuo,
porque o julgamento proferido pelo Juízo a quo não foi combatido e suas
bem fundamentadas razões não foram infirmadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-02.2020.8.26.0071 Bauru VOTO No 28032
4/6
A toda evidência, o apelo não atende à exigência do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil, na medida em que as razões
recursais não apresentam fundamentos para a reforma do julgado, visto
que se limitam a reproduzir os parágrafos da contestação.
Assim, é de rigor não conhecer do recurso que deixa
de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Sobre o tema:
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é
desestimular as partes a redigir recursos que não sejam
umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que
a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é
indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar
alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças
iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os
fundamentos
da
decisão
impugnada
geram
uma
quase
impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam
sobremaneira a resposta: de suas uma, ou a parte responde ao
recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.
(In Teresa Arruda Alvim Wambier [et. al.], Primeiros
comentários ao novo Código de Processo Civil - artigo por
artigo, São Paulo, 1a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais,
2015, p. 1.327) (grifo não original).
Nesse sentido, ainda:
PROCESSUAL CIVIL
APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-02.2020.8.26.0071 Bauru VOTO No 28032
5/6
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.002 C.C O ART. 1.010
DO NOVO CPC
PRESSUPOSTO RECURSAL
RECURSO
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. Considerando-se que o
apelo não preenche os pressupostos de admissibilidade e de
regularidade formal exigidos no CPC, pois apenas repete as
mesmas teses apresentadas na contestação, de rigor o não
conhecimento do recurso nesta parte por descumprimento do
disposto nos artigos 1.002 e 1.010 do Novo Código de Processo
Civil. [...] (TJSP, Apelação no 1081722-11.2015.8.26.0100, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo Ayrosa, j. 28/03/2017)
(grifo não original).
APELAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
RECURSO QUE É SIMPLES CÓPIA DA CONTESTAÇÃO -
DANOS MORAIS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA -
DANOS MATERIAIS - INÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
O recurso que traz mera cópia da contestação não pode ser
conhecido, por violação ao disposto no art. 1.010 do NCPC. [...]
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE. (TJSP, Apelação no 1000937-20.2016.8.26.0038, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j.
22/03/2017) (grifo não original).
APELAÇÃO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Sentença de procedência da ação. Rejeição das
preliminares ventiladas em defesa. Mera reprodução ipsis literis
dos fatos e fundamentos presentes na contestação. Razões
recursais não impugnam especificamente os fundamentos da r.
sentença recorrida. Inteligência do art. 1.010, incisos II e III, do
CPC/2015.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. (TJSP, Apelação no 1016797-05.2015.8.26.0068,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012666-02.2020.8.26.0071 Bauru VOTO No 28032
6/6
25a Câmara de Direito Privado, Rel. Azuma Nishi, j.
16/03/2017) (grifo não original).
Por fim, majoram-se os honorários advocatícios para
12% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil e em observância aos critérios previstos no § 2o
do mesmo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator